Tribunal: TJDFT
Processo: 0052820-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0052820-80.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANDRE ROBERTO TONUSSI ARNAUT D E S P A C H O Considerando que, embora intimado, por duas vezes, acerca da petição de ID 55533627, em que a parte credora requer a apresentação de planilha de cálculos referente à proposta de acordo formulada pelo Banco Bradesco S/A, este não se manifestou, evidenciando o seu desinteresse em realizar acordo, mantenha-se a ordem de sobrestamento do presente recurso, conforme determinado na decisão ao ID 34867608. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora